Tribunal: TJES
Processo: 5003975-93.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003975-93.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDMILSON MARTINS SCHWENCK
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO: 5003975-93.2021.8.08.0006

AGRAVANTE: EDMILSON MARTINS SCHWENCK

AGRAVADA: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por EDMILSON MARTINS SCHWENCK em face da Decisão de ID. 5442856, que deixou de conhecer do recurso inominado interposto pelo ora agravante, ante a ausência de preparo.

A agravante alega que já havia juntado aos autos comprovantes de sua hipossuficiência, tanto no recurso, pela declaração de hipossuficiência e pela CTPS, somado aos documentos da exordial, pelos quais se verifica que foi exonerado pelo recorrido em 2020. Seu patrono menciona, ainda, que não cumpriu com a determinação do despacho de ID. 3060524 pois não conseguiu contato com seu cliente. Assim, busca a reforma da decisão, para que seja concedida a gratuidade de justiça, bem como para que seja julgado o recurso.

Uma vez interposto o recurso, o recorrido apresentou contrarrazões (ID. 5736767). Na ocasião, aduz que o agravo é intempestivo e incabível. No mérito, alega que a própria parte reconhece que deixou transcorrer
in albis
o prazo para juntar os documentos para comprovar sua hipossuficiência, e que os demais documentos existentes nos autos não são suficientes para demonstrar sua condição de miserabilidade. Requer, portanto, a manutenção do
decisum.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os seus requisitos de admissibilidade.

Analisando detidamente a sequência de eventos que levou ao julgamento de deserção do recurso, tenho que a decisão proferida merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Isto porque, compulsando os autos, verifico que apesar de os documentos acostados à exordial atestarem a exoneração do recorrente, esta se deu em 2020, e o recurso foi interposto em 2022. Em decorrência do lapso temporal, a mera declaração de hipossuficiência, assinada por próprio punho, e a CTPS da parte, em que consta a última contratação em 2015, tais documentos, por si só, são insuficientes para caracterizar a condição de miserabilidade que ensejasse a concessão da gratuidade de justiça.

É preciso considerar, ainda, o que a respeito do tema expressamente dispõe o Texto Constitucional: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (CF, art. 5º, LXXIV).

Desta feita, entendo que para concessão do benefício citado acima, é necessário que a parte postulante comprove, documentalmente, que não possui condições de suportar as custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios. Sobre o tema, é o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. MISERABILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO
.
1. O pedido de assistência judiciária firmado no bojo do próprio recurso deve vir acompanhado de prova cabal no sentido de comprovar a impossibilidade da parte postulante de arcar com os encargos processuais sem o prejuízo de sua própria subsistência ou de sua família
.
2. Diante da inexistência de qualquer documentação dotada de higidez suficiente para comprovar que o ora agravante, de fato, não possui condições de arcar com as despesas inerentes a este processo, fora indeferido o pedido de assistência judiciária por ele formulado. 3. O presente recurso de agravo interno encontra-se desprovido de fundamentos suficientes a embasar em sentido diverso o convencimento desta relatoria, pelo que mantenho inalterada a decisão objurgado. 4. Recurso desprovido. (TJES; AgInt-AP 0001878-55.2014.8.08.0006; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 04/02/2020; DJES 12/02/2020) (
grifado
).

Por fim, destaco que inexiste provas no sentido de atestar que o patrono do recorrente não conseguiu entrar em contato com seu cliente, a fim de solicitar a documentação necessária para apreciação do pleito de gratuidade.

Em razão disso, considerando-se que foi concedido prazo para que o recorrente demonstrasse fazer jus à benesse pleiteada, este se manteve inerte, não restou comprovada a necessidade da assistência judiciária gratuita, bem como não foi realizado o preparo recursal no prazo legal.

Diante disso,
CONHEÇO DO AGRAVO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)